Tribunal: TJDFT
Processo: 0735230-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735230-61.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLETO PIO DE LACERDA NETO AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANACLETO PIO DE LACERDA NETO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF nos autos do Pedido de Concessão de Tutela Antecedente no 0725645-73.2021.8.07.0003, deduzido pelo ora agravante em desfavor do EDIFÍCIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILÂNDIA, objetivando a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária condominial realizada em 21/09/2021, com sua consequente recondução ao cargo de síndico. Para tanto, o requerente afirmou que estaria configurada a violação das normas legais quanto ao quórum mínimo necessário para o afastamento do síndico do condomínio. Nos termos da r. decisão hostilizada (ID 105054603 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela e determinou a emenda da inicial. No agravo de instrumento interposto, o requerente insiste na necessidade de concessão de tutela antecipada, de modo a lhe assegurar o retorno ao exercício do cargo de síndico, uma vez que sua destituição teria ocorrido sem a observância do quórum exigido por lei. Preparo regularmente recolhido (ID’s 30400124 e 30400125). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, para o fim de anular os efeitos da assembleia condominial que impôs seu afastamento do cargo de síndico. Na mesma oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau determinou que o requerente promovesse a emenda à inicial. Em consulta aos autos do processo originário, constatou-se que foi prolatada sentença, no dia 03/11/2021, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da inércia do requerente quanto à apresentação de emenda à inicial. (ID 107469737). A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora